Tribunal: TJSP
Processo: 1008902-29.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Proteção veicular – Furto – Recusa do pagamento de indenização – Registro do automóvel em nome de proprietário anterior – Exigência de apresentação de documento que não consta no contrato – Aceite da estipulante quando firmado o contrato – Abusividade da recusa devidamente reconhecida – Indenização prevista contratualmente que é devida – Danos morais não

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Proteção veicular – Furto – Recusa do pagamento de indenização – Registro do automóvel em nome de proprietário anterior – Exigência de apresentação de documento que não consta no contrato – Aceite da estipulante quando firmado o contrato – Abusividade da recusa devidamente reconhecida – Indenização prevista contratualmente que é devida – Danos morais não configurados – Negativa de pagamento de indenização que configura mero aborrecimento – Parcial reforma – Recurso provido em parte.